Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706180-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ALCEU JUSTINO DE SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte recorrente foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais (ID 51993002), no entanto, quedou-se inerte (ID 53313880). Sendo assim, não tendo sido recolhido preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito